Tribunal: TJMT
Processo: 1005666-16.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005666-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fundação de Direito Privado, Honorários Periciais, Nulidade, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JACOB ANDRE BRINGSKEN - CPF: 205.977.201-00 (AGRAVANTE), FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CNPJ: 03.756.772/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO REBELATO - CPF: 112.431.648-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR COSTA - CPF: 434.041.119-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO MT (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCO DE CASTRO - CPF: 671.924.838-34 (AGRAVANTE), MPEMT - PONTES E LACERDA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – DETERMINAÇÃO DE ADIANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA A QUE ESTIVER VINCULADO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ENCARGO SUPORTADO PELO REQUERENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Cabe à Fazenda Pública a qual o Parquet estiver vinculado a obrigação de arcar com o pagamento dos honorários do perito para a realização da prova técnica por este requerida.”
(N.U 1009639-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JACOB ANDRE BRINGSKEN E OUTROS

AGRAVDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JACOB ANDRE BRINGSKEN E OUTROS
em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, M.M. Juiz Leonardo de Araújo Costa Tumiat, nos autos da Ação de cumprimento de sentença n. 0000001-42.1995.8.11.0013, que determinou a intimação das partes requeridas/agravantes para providenciarem o recolhimento dos honorários do perito no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o despacho saneador exarado.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que, em que pese estar o autor sob a égide de
custos legis
, não se pode imputar aos réus o ônus de antecipar os honorários periciais no lugar da parte autora.

Fundamenta que, encontrando-se a Agravada isenta do pagamento dessa despesa, deve o Estado arcar com os honorários do perito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida.

Não requerido o efeito suspensivo no presente Recurso – id. 125504239.

Contrarrazões pelo provimento do recurso no id. 132355659.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 133412668.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JACOB ANDRE BRINGSKEN E OUTROS em desfavor da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, M.M. Juiz Leonardo de Araújo Costa Tumiat, nos autos da Ação de cumprimento de sentença n. 0000001-42.1995.8.11.0013, que determinou a intimação das partes requeridas/agravantes para providenciarem o recolhimento dos honorários do perito no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o despacho saneador exarado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Extrai-se dos autos que a agravado intentou Ação de Prestação de Contas em face dos agravantes. O magistrado processante do feito proferiu despacho saneador determinando a intimação das partes requeridas para providenciarem o recolhimento dos honorários do perito no prazo de 05 (cinco) dias, embora a prova pericial contábil tenha sido requerida apenas pelo Ministério Público Estadual, como se vê:

“Vistos.

Dê-se vistas ao(s) requerido(s) para recolher os honorários periciais em 05 dias.

Cumpra-se.”

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso de agravo.

Sabe-se que, nos termos do artigo 18, da Lei n. 7.347/1985, não se mostra factível impor ao Ministério Público o adiantamento dos honorários periciais, no âmbito da Ação Civil Pública, na qual figura como autor,
in verbis
:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Vê-
se, portanto, que apenas o Ministério Público, autor da Ação Civil Pública, é que se encontra dispensado do adiantamento das despesas processuais, inclusive, quanto aos honorários do perito, pois, do contrário, poderia o
Parquet
ficar impedido do exercício das funções que lhe são afetas, entre elas a defesa dos interesses da própria coletividade.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática do artigo 543-C, do CPC/1973, então vigente, firmou o entendimento no sentido de não ser cabível o adiantamento dos honorários periciais pelo autor da ACP e, ainda, firmou posição de que o encargo financeiro para a realização da prova pericial, em tais casos, deve recair sobre a Fazenda Pública a que o
Parquet
estiver vinculado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO – INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85 – ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.

1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.

2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.

3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, Julgado Em 24/02/2010, Dje 15/08/2011; Resp 1188803/Rn, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Julgado Em 11/05/2010, Dje 21/05/2010; Agrg No Resp 1083170/Ma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado Em 13/04/2010, Dje 29/04/2010; Resp 928397/Sp, Rel. Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, Julgado Em 11/09/2007, Dj 25/09/2007 P. 225; Resp 846.529/Ms, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, Julgado Em 19/04/2007, Dj 07/05/2007, P. 288.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp nº 1.253.844/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013)

Not
a-se que não há dúvidas de que ao Ministério Público não se pode impor a obrigação de efetuar o adiantamento dos honorários periciais, e que cabe à Fazenda Pública a que estiver vinculado o seu membro o ônus de arcar com o pagamento do expert, quando o Parquet for o autor da Ação Civil Pública, mormente porque o requerimento de produção de prova pericial contábil partiu do próprio Ministério Público.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Logo, merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e, acolhendo o parecer da d. PGJ, dou provimento ao Agravo de Instrumento interposto para reformar a decisão de primeiro grau, de modo a determinar que a Fazenda Pública da pessoa política à qual o Ministério Público esteja vinculado, ESTADO DE MATO GROSSO, arque com o adiantamento das despesas periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023